Tribunal: TJMT
Processo: 1014190-64.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL ACERCA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TESE RECURSAL PARA APLICAÇÃO PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ E TURMA RECURSAL. TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DO DIREITO VIOLADO. PRINCÍPIO ACTIO NATA. REFORMA DO JULGADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. ANOTAÇÃO POSTERIOR. RESSALVA DE POSICIONAMENTO E ADESÃO À MAIORIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito discutido (R$ 216,53) e aplicou a prescrição trienal em relação a reparação do dano moral, uma vez que a negativação ocorreu em 27.09.2016 e a ação fora ajuizada em 09/06/2020.
Propósito recursal para o reconhecimento da aplicação de prescrição quinquenal e imposição de dever reparatório.
Reconhecimento pelo juízo a quo da inexigibilidade do débito em razão da ausência de prova apta a sustentar a existência de vínculo contratual.
É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida no cadastro de inadimplentes (inciso V, do §3o, do artigo 206, do Código Civil), contudo, o termo inicial flui pela ciência inequívoca do fato danoso – direito violado, conforme o princípio da actio nata. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.
No caso em apreço, a parte lesada noticia o conhecimento ao retirar o extrato de negativação (11.03.2020), sendo que a parte recorrida não produziu prova em contrário, como por exemplo, a notificação. Prescrição afastada.
Aplicável a teoria da causa madura, eis que o feito versa sobre matéria exclusivamente de direito, autorizando o julgamento imediato, consoante disposto no §4o, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.
Existência de anotação posterior. Posicionamento particular vencido nesta Segunda Turma Recursal no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.
Fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência de prescrição (i); e, (ii) condenar a parte recorrida ao pagamento, a título de indenização por danos morais, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CLEUZA LUCINDA DA SILVA - CPF: 378.857.741-04 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020